Tribunal: TJBA
Processo: 0535431-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535431-98.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WELINGTON NASCIMENTO ARAUJO Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. A agravante sustenta ausência de inovação recursal e a necessidade de reconhecimento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa (R$ 5.000,00). 3. Requer o julgamento colegiado para reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, diante da alegação de incompetência absoluta do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão agravada reconhece que a alegação de incompetência absoluta foi apresentada somente em sede de embargos, caracterizando nulidade de algibeira, conduta vedada pela jurisprudência por afrontar a boa-fé e a segurança jurídica. 5. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, tratando-se de mera irresignação da parte com o resultado do julgamento. 6. A jurisprudência do STJ veda a utilização da nulidade de algibeira como meio de defesa tardio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de incompetência absoluta apresentada apenas em sede de embargos de declaração configura nulidade de algibeira e não enseja reconhecimento do vício, por afrontar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0535431-98.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WELINGTON NASCIMENTO ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .